Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714848-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME CARDOSO DE SOUZA IMPETRANTE: ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, GUILHERME CARDOSO DE SOUZA, (24 anos, nascido em 09/07/1998) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no. 11.343/2006. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, sendo que, nos autos de no 0713104-77.2022.8.07.0001, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente que está encarcerado desde o dia 13/04/2022. Em seu arrazoado, o impetrante alega que a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea, eis que a prisão é medida excepcional e que o imputado tem apenas uma condenação criminal anterior, não se mostrando demonstrado o risco para a ordem pública. Aduz que o paciente tem residência fixa, e que a quantidade de entorpecentes apreendida é pequena, não se justificando a medida de segregação cautelar. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, ou eventual excesso de prazo da custódia, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente com o entorpecente e balança de precisão tipicamente utilizada como petrechos para traficância; além disso, o acusado possui, além, de recente condenação, diversas passagens por atos infracionais (Id. 121673028 – autos originários), os quais, como cediço, em que pese não possam ser utilizados para a análise de antecedentes, podem, conforme entendimento do STJ proferido no AgRg no HC 695.775/SC, ser utilizados como fundamento idôneo para a manutenção da custodia cautelar para garantia da ordem pública; situação que indica reiterado envolvimento com a criminalidade em geral. Ademais, pontuo que o fato de o acusado eventualmente possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas as circunstâncias e especificidades de cada caso, o que foi devidamente apreciado na hipótese aqui trazida à discussão, consoante já explicado no parágrafo acima. Além disso, pondero que a decisão impugnada contém fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser manter hígida, caindo por terra a alegação defensiva de que o decreto prisional é desprovido de motivação. Em outras palavras, a referida decisão mensurou de forma adequada todas as circunstâncias e detalhes que envolvem não só o caso vertente, como também, a condição pregressa do paciente, de modo que possui os requisitos necessários para amparar a continuidade da segregação cautelar. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 12 de maio de 2022 12:18:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator